Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-45.2023.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-45.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (AGRAVADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (AGRAVADO), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (AGRAVADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (AGRAVANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (AGRAVANTE), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES. DESERÇÃO DO RECURSO DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE GARANTIA PELOS EMBARGADOS EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA. CONSTRIÇÃO LIBERADA. BEM EM GARANTIA ENTREGUE AO EMBARGANTE PELO EXECUTADO. PERDA DO INTERESSE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CAUSALIDADE. EXEQUENTE QUE OCASIONOU A CONSTRIÇÃO DE GARANTIA ALHEIA. PRETENSÃO RESISTIDA AO OFERECER PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO EMBARGADO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO E RECURSO DOS EMBARGADOS NÃO CONHECIDO.

1- Intimados a complementar o preparo, não houve manifestação dos embargados, de modo que o recurso não deve ser conhecido.

2- Verificado que os embargados ocasionaram a constrição de garantia e resistiram à pretensão do banco, devem arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001949-45.2023.8.11.0037

APELANTES: BANCO CARGILL SA, ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN

APELADOS: JOÃO LUIZ BROCH, JANE LUCIA BROCH, JOSÉ LUCIANO BROCH, LUCIA MARIN, ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e BANCO CARGILL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO CARGILL SA, ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN
em face de sentença proferida em EMBARGOS DE TERCEIRO n. 1001949-45.2023.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela perda superveniente do objeto, com condenação de ambas as partes em custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa, em 50% cada um (id. 208220207; id. 208220221).

Em suma, a parte apelante
BANCO CARGILL SA
sustenta que, “
havia penhor agrícola sobre a produção de soja, devidamente registrado na matricula do imóvel (Fazenda La Victoria), o que conferiu ao credor/requerente/Apelante, BANCO CARGILL, o direito de preferência que decorre desta garantia, nos termos do artigo 1.438 do Código Civil
”.

Diz que, “
O Título X (Do Penhor, da Hipoteca e da Anticrese), Capítulo I (Disposições Gerais), dita no artigo 1.425 do Código Civil, que a dívida considera-se vencida se ocorrer desapropriação do bem dado em garantia. Aqui, por analogia, pode ser aplicado o dispositivo ao caso em tela aonde o volume de grãos foi arrestado por terceiros, antecipando o vencimento do contrato
”.

Argumenta que “
com a formalização do arresto do volume de 16.262,00 sacas de 60 kg de soja em grãos, ocorreu o vencimento antecipado da dívida do contrato a favor da requerente/Apelante (CCE 2200/22, com garantia de penhor de Primeiro Grau), conforme previsão legal
”.

Aduz que “
não seria razoável ao credor/requerente/Apelante, BANCO CARGILL, ficar prejudicado em não poder propor Ação de Embargos de Terceiro ou ser condenado por ter proposto a demanda, quando o bem (penhor rural – direito real de garantia) está sendo expropriado judicialmente pelos exequentes/Apelados, indevidamente, só porque faltavam poucos dias para o vencimento de seu contrato. Pertinente, assim, ser considerada a dívida vencida quando ocorreu o arresto do bem dado em garantia real (art. 1.425, inciso V, do CPC)
”.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e condenação exclusiva da parte ré nas custas e honorários (id. 208220222).

ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN
também apelam e fala requer, em suma, “
(i) cassar a sentença apelada, determinado que o Juízo de piso analise a questão sob o viés do interesse de agir da CARGILL quando do ajuizamento dos Embargos de Terceiro ou, (ii) que a causa, madura que está, seja julgada em seu mérito por este Colegiado, nos termos do art. 1.013, §1º, inciso I, do CPC, restando reconhecida a improcedência dos Embargos de Terceiro por conta da falta de interesse de agir originária da CARGILL; nesse caso, que sejam aplicados a esta a integralidade dos ônus sucumbenciais, sem prejuízo dos Apelantes pleitearem perdas e danos, vez que a soja foi integralmente entregue para a Apelada (ID 136277413)
” (id. 208220227).

Contrarrazões apresentadas (id. 208220232; id. 208220233).

Determinou-se que o apelante Espólio de Celeste Brock e outros efetuasse a complementação do preparo, mas se decorreu o prazo sem pagamento (id. 215140195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DESERÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre a inadmissibilidade do recurso, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

[...]

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

O preparo foi recolhido de forma insuficiente, de modo que se determinou que os apelantes Espólio de Celeste Brock e outros o complementassem. Porém, o prazo decorreu sem qualquer manifestação (id. 215140195).

Nesse sentido, é a lição de NELSON NERY JUNIOR, ao ensinar que
“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido.”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).

É ônus da parte recorrente instruir adequadamente o seu recurso, e, se não o faz em momento oportuno, ocorre a preclusão desse direito.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN, por deserção.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO CARGILL S.A., ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN
em face de sentença proferida em EMBARGOS DE TERCEIRO n. 1001949-45.2023.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela perda superveniente do objeto, com condenação de ambas as partes em custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa, em 50% cada um (id. 208220207; id. 208220221).

Incontroverso nos autos que o bem constrito era objeto de garantia do banco apelante.

Ao tomar conhecimento da constrição imposta no processo de execução, movido pelos requeridos Espólio de Celeste Brock e Lucia Marin, o banco apelante tomou medida buscando resguardar a sua garantia, daí o seu interesse em postular judicialmente, bem como a causa que deu origem a demanda: a constrição implementada em garantia do banco por pedido dos exequentes/apelados.

Mesmo que o contrato não estava vencido, é fato que o bem constrito era garantido ao banco, que, como credor, deve, pelos meios judiciais cabíveis, buscar ver o produto livre de constrição. Não é justo exigir que o banco visse a constrição ser implementada e ficasse inerte, ao simples fundamento de que o contrato não havia vencido.

Inclusive, não recebeu o produto no prazo do vencimento justamente porque a garantia estava constrita. Apenas depois de extinta a execução e liberado o produto é que o executado entregou ao banco o devido pagamento, qual seja o produto que estava bloqueado em favor dos exequentes, meses depois do vencimento.

O vencimento do contrato entre o banco e o executado se deu em 27/04/2023, entretanto, a constrição ocorreu em 07/02/2023, enquanto que a liberação do produto ao banco, detentor da garantia, apenas ocorreu em 01/12/2023, ou seja, cerca de 8 meses depois do vencimento.

Assim, pela causalidade, não vejo como atribuir a sucumbência ao banco, devendo os exequente/embargados arcarem com as custas integrais do processo, bem como com os honorários.

Inclusive, intimados e cientes da constrição, os exequentes/embargados formaram pretensão resistida nos autos, de modo que mais um elemento a confirmar que devem arcar com a sucumbência.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Admissível o oferecimento de embargos de terceiro pelo adquirente de veículo, fundados em alegação de posse e/ou propriedade de veículo, ainda que não realizada a transferência de titularidade junto ao Detran - Nos embargos de terceiro lastreados em alegação de aquisição de bens ou direitos alcançados indevidamente por constrição judicial, o embargante tem o ônus da prova da legitimidade de sua posse ou propriedade alegadas, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 333, I, do CPC/1973)- Parte embargante apelada produziu prova idônea de que adquiriu, em 12.03.2020, o veículo objeto da presente ação, em data anterior ao bloqueio, que ocorreu em 08.07.2020 - Transferência da posse e do domínio de bem móvel ocorre pela simples tradição - Havendo prova idônea da aquisição de veículo pela parte embargante em data anterior à constrição judicial, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro, "para determinar a liberação do bloqueio ocorrido nos Autos nº 1003633-22.2015.8.26.0278 e, em consequência, suspender, definitivamente, as medidas constritivas sobre o veículo objeto da lide". SUCUMBÊNCIA -
Como a parte apelante embargada insistiu na manutenção da constrição, uma vez que contestou os embargos de terceiro, deve arcar com os encargos de sucumbência, inclusive a verba honorária fixada pela r. sentença apelada, por aplicação do princípio da causalidade conforme tese firmada por ocasião do Tema 872 - REsp 1452840/SP
(sistemática dos recurso repetitivos), o que afasta a incidência da Súmula 303/STJ ao caso dos autos – Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte embargada ao pagamento dos encargos de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que ofereceu contestação aos embargos de terceiro. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10059637920218260278 SP 1005963-79.2021.8.26.0278, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/11/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

O tema 872 do STJ, em caso análogo, que dá a ideia do entendimento aqui firmado:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.”

A súmula 303 do STJ dispõe especificamente:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
."

Ante o exposto, confirmo o voto preliminar pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso dos embargados (deserção) e PROVEJO o recurso do embargante, condenando estritamente a parte embargada nas custas, despesas e honorários.

Deixo de majorar os honorários (tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024